Tribunal: TJDFT
Processo: 0726014-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726014-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MF BITTAR COMERCIO DE GAS LTDA, FRANKLIM RENATO BITTAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0701997-89.2020.8.07.0006, determinou ao agravante que requeira a adjudicação do imóvel, sob pena de liberação da penhora do bem. A antecipação de tutela recursal fora deferida para determinar que a penhora do imóvel fosse mantida até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos da decisão de ID 38670219, desta relatoria. Pois bem. Em consulta aos sistemas informatizados deste e. TJDFT, observa-se que fora prolatada sentença nos autos originários, pela qual o d. Juízo a quo extinguiu a execução ante a quitação da dívida, nos termos do art. 924, II, do CPC (ID 41417576). Com efeito, com a prolação de sentença de extinção no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. ALEGAÇÃO DEERROR IN PROCEDENDOE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo sido prolatada, na origem, a sentença, tem-se reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do agravo de instrumento, pendente de julgamento, ensejando o não conhecimento do recurso. Ademais, não há qualquer disposição legal que obrigue ao magistrado aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento para proferir o comando sentencial. 2. A prolação de sentença na instância de origem e a consequente perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto não ocasionam, por si só, qualquer prejuízo ao direito de defesa do recorrente. Isso porque a legislação processual pátria oferta instrumento próprio de impugnação do comando sentencial, qual seja a apelação, que, inclusive, ostenta cognição mais profunda do que a própria do rito do agravo. (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido. Multa aplicada.” (Acórdão 1382196, 07128521420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Insurge-se a impetrante contra a decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a tutela antecipada de urgência requerida nos autos do mandado de segurança. A agravante sustenta que deve ser suspenso o ato administrativo que a eliminou do processo seletivo simplificado emergencial organizado pela SES/DF e regido pelo EDITAL no 31/2021, com a sua consequente posse no cargo temporário à que faz jus, pugnando, assim, pela reforma da r. decisão impugnada. Indeferida a liminar (ID 29833756). 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0707637-03.2021.8.07.0018), analisando, em cognição exauriente, a questão controvertida, julgando improcedentes os pedidos iniciais. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência de plausibilidade do direito e, após a observância de todo o procedimento do rito especial no processo de origem, foi proferida sentença denegando a ordem, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado.” (Acórdão 1422329, 07317845020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022.Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso) Ante o exposto, revogo a antecipação de tutela recursal concedida na decisão de ID 38670219, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora